Tribunal: TJBA
Processo: 0000502-19.2015.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000502-19.2015.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE TANHAÇU

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE OTAVIANO CAETANO DE SOUSA REP. POR SEU INVENTARANTE HUMBERTO JESUS SOUSA

Advogado(s)
:
OTAVIANO CAETANO DE SOUSA JUNIOR, OSVALDO MIRANDA SOARES, LEIDE CRISTINA SOARES SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO AO MANEJO DA VIA ELEEITA. PROPRIEDADE CUJO REGISTRO DE TITULARIDADE SE ENCONTRA EM NOME DO RÉU (APELANTE), SENDO QUESTIONADO PELO AUTOR (APELADO) NA PRESENTE AÇÃO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPROVA E VENDA QUE DEU ORIGEM AO REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS (CRI). INSUFICIÊNCIA DESTE FATO PARA AFASTAR A FÉ PÚBLICA DO SISTEMA REGISTRAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO CANCELAMENTO OU ANULAÇÃO DO REGISTRO NO CRI. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE AÇÃO CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPOR A NECESSÁRIA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0000502-19.2015.8.05.0253, sendo parte apelante(s) MUNICÍPIO DE TANHAÇU e parte apelada(s) ESPÓLIO DE OTAVIANO CAETANO DE SOUSA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, DE OFÍCIO, DA CARÊNCIA DE AÇÃO, REFORMANDO A SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça